Tribunal: TJPA
Processo: 0013983-57.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0013983-57.2018.8.14.0006
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE:MOISÉS MARTINS DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 217-A C/C 71 DO CP. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PROVAS CONTRADITÓRIAS A CERCA DO SEU RECONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA COLHIDAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO NO SENTIDO DE QUE FOI ABUSADA PELO APELANTE POR TRÊS VEZES. INCIDÊNCIA DA REFERIDA MAJORANTE NO GRAU MÁXIMO. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUMENTO QUE DEVE CORRESPONDER AO NÚMERO DE VEZES QUE A CONDUTA FOI REITERADA.
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE APONTADO PELO CUSTOS LEGIS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA MODIFICADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A vítima, quando ouvida no inquérito e na instrução processual, não teve dúvidas em dizer que foi estuprada pelo recorrente por três vezes, sendo, portanto, descabida a alegação de afastamento da majorante do crime continuado.
2.

Há que se reconhecer,
ex officio
, que o
quantum
aplicado pelo juízo
a quo
, da majorante do crime continuado no seu grau máximo, mostra-se desproporcional, tendo em vista que a própria vítima disse que a conduta foi reiterada por três vezes, devendo, portanto, ser restrito a 1/5 (um quinto). Precedente do STJ.
3.

O vetor judicial da culpabilidade foi valorado em desfavor do recorrente em face da diversidade dos atos libidinosos praticados contra a vítima. Ora a prática de ato libidinoso contra a vítima menor de 14 (anos) já é punida pelo próprio tipo penal do estupro de vulnerável e a pluralidade de ações pela majorante do crime continuado. Dessa forma, assiste razão ao
Custos legis
em suscitar o referido equívoco, devendo ser reconhecido, de ofício o
bis in idem
, impondo-se, uma nova dosimetria da pena.
4.

PENA APLICADA
. Considerando apenas que os vetores das circunstâncias e das consequências do delito militam contra o apelante, fixa-se a pena base em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sendo que cada circunstância judicial negativa equivale a 10 (dez) meses de reclusão, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de circunstâncias judiciais a serem apreciadas, que são 08 (oito). Não há atenuantes nem agravantes. Não existem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do crime continuado (CP, art. 71), aumenta-se a pena em 1/5 (um quinto), pois foram três ações praticadas contra a ofendida, equivalentes a 01 (um) ano e 02 (dois) meses, totalizando a pena definitiva em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
5.

Recurso conhecido e improvido. Pena modificada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, negar-lhe provimento e, de ofício, condenar o apelante à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado pela prática do crime dos arts. 217-A c/c 71 do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 27 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

MOISÉS MARTINS DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c 71, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas produzidas em juízo são contraditórias sobre a ocorrência do crime continuado.

Pede o provimento doa pelo a fim de ver excluída a majorante do art. 71 do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do inconformismo, posto que as declarações da vítima não deixam dúvidas que o delito foi praticado por diversas vezes.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento para reduzir a pena base, uma vez que houve
bis in idem
na valoração da culpabilidade.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 15/11/2018, na Cidade de Ananindeua, a senhora Valéria da Silva Castro, mãe da vítima M.E.C.C., então com 09 (nove) anos de idade, ao dar banho nesta, notou que a ofendida apresentava um inchaço nas partes íntimas. Ato contínuo, a criança contou a sua mãe que sofreu abuso sexual praticado pelo recorrente desde o ano de 2017.

DA EXCLUSÃO DO CRIME CONTINUADO

O apelante alega que as provas produzidas em juízo são contraditórias sobre a ocorrência do crime continuado.

Ocorre que a vítima, quando ouvida no inquérito (fls. 28 do apenso) e em juízo (mídia de fls. 73), disse que foi abusada pelo apelante por diversas vezes. Desse modo, não resta qualquer dúvida sobre a ocorrência da continuidade delitiva.

Porém, há que se reconhecer,
ex officio
, que o
quantum
aplicado pelo juízo
a quo
, no seu grau máximo, mostra-se desproporcional, tendo em vista que a própria vítima disse que a conduta foi reiterada por três vezes, devendo, portanto, ser restrito a 1/5 (um quinto).

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÊS DELITOS. ILEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. e 2. Omissis.
3. Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, "aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações" (HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/2/2016).
4. No caso, o paciente foi condenado pela prática de três delitos de estupro em continuidade, assim, o quantum de exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, pela configuração do crime continuado, deve ser no patamar legal de 1/5 (um quinto).
5. a 6. Omissis.
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, apenas para redimensionar a pena do paciente para 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado.(HC 412.043/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 24/10/2017)

Além disso, como ressaltou o Custos legis, o vetor judicial da culpabilidade foi valorado em desfavor do recorrente em face da diversidade dos atos libidinosos praticados contra a vítima. Ora a prática de ato libidinoso contra a vítima menor de 14 (anos) já é punida pelo próprio tipo penal do estupro de vulnerável e a pluralidade de ações pela majorante do crime continuado. Dessa forma, deve ser reconhecido, de ofício o
bis in idem
, impondo-se, de ofício, uma nova dosimetria da pena.

Considerando apenas que os vetores das circunstâncias e das consequências do delito militam contra o apelante, fixa-se a pena base em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sendo que cada circunstância judicial negativa equivale a 10 (dez) meses de reclusão, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de circunstâncias judiciais a serem apreciadas, que são 08 (oito).

Não há atenuantes nem agravantes.

Não existem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do crime continuado (CP, art. 71), aumenta-se a pena em 1/5 (um quinto), pois foram três ações praticadas contra a ofendida, equivalentes a 01 (um) ano e 02 (dois) meses, totalizando a pena definitiva em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e de ofício, condeno o apelante à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A c/c 71, ambos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator